Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESACATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento coerente e verossímil da vítima, corroborado pelas declarações da testemunha policial em juízo.
2. Recurso conhecido e desprovido.